Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1016389-31.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUÍS ARTUR ZIMMERMANN ANTÔNIO (TERCEIRO INTERESSADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO.

E M E N T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – AÇÃO DERECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇAO PARA PROMOVER O DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR REMANESCENTE – RELATOR RETIFICOU VOTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Redatora Designada Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS.

Em não se tratando de bens de capital, o produto agrícola, não pode ficar retido pela empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido e sem pertinência jurídica admitir qualquer juízo de essencialidade dos bens para fins de indisponibilidade, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Conhece dos embargos declaratórios e os acolhe para afastar a obrigatoriedade da restituição do produto para integrar o acervo da empresa em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016389-31.2021.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n.
0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com EVANDRO ROBERTO CORTEZIA E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172994681 o colegiado proveu o recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 173726181 que o v. acórdão é omisso, já que deixou de analisar que eventual pagamento feito pela embargante viola o “pacta sunt servanda”, bem como que o aumento da cotação dos grãos gera enriquecimento sem causa para os embargados, e, ainda, que não foi aplicado o art. 67 da Lei 11.101/2005 em uma demanda que se trata na sua origem de recuperação judicial. Vale esclarecer, ainda, que os presentes embargos de declaração, por possuírem notório propósito de prequestionamento, não apresentam caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ. Sendo assim, nesta oportunidade, a embargante
prequestiona
expressamente a aplicabilidade dos artigos supramencionados, a fim de exercer o seu direito de recorrer às instâncias superiores, caso não sanado a omissão ventilada nestes embargos de declaração;

Requer sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos para suprir as omissões apontadas. 9. Caso não seja esse o entendimento desta Colenda Turma Julgadora, requer, nos termos do art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC, sejam esclarecidos os motivos pelos quais os embargos não merecem acolhimento, mesmo diante das evidentes omissões;

Prequestiona
a aplicabilidade dos artigos 67, da Lei 11.101/2005, artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC e artigo 884, do Código Civil

Contrarrazões sob ID. 175095154.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000, o colegiado decidiu, à unanimidade, manter o não reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito da Agravada PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA. Dessa forma, o contexto fático-probatório destes autos, mesmo analisado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria consolida o dever de imediato cumprimento das decisões emanadas por este Sodalício pelo Juízo Universal.

Em verdade, a prestação jurisdicional tem plena eficácia após a sua publicação e independe de novo provimento judicial que
a valide, sendo que entendimentos diversos sobre a matéria criaria uma anomalia jurídica pela conferência de sobrestamento sem previsão legal ou ordem.

Assente nesse egrégio Tribunal de Justiça que, na hipótese de recusa ou impossibilidade de depósito do bem, cumpria à parte Agravada depositar o equivalente valor baseando-se na cotação do dia do pagamento.

Isto posto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que seja cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO (ID 105273999), pelos mesmos fundamentos, porém, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão a quo que determinou a) a suspensão da expedição de alvará em favor dos
Recuperandos
, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e b) que em caso, de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A irresignação prospera.

Veja-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000, o colegiado decidiu, à unanimidade, manter o não reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito da Agravada PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, OBJETO DA EXECUÇÃO EXTRACONCURSAL, BEM COMO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM NÃO LHE ATINGE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – DECISÃO
MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 16/07/2019 e o processamento da recuperação foi deferido pelo Juízo em 20/08/2019. Verifica-se que o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em 30/03/2018, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019. Portanto, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição do pedido
recuperacional
, de modo que sua natureza é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade”. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
23/06/2017). De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.”

Dessa forma, o contexto fático-probatório destes autos, mesmo analisado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria consolida o dever de imediato cumprimento das decisões emanadas por este Sodalício pelo Juízo Universal.

Em verdade, a prestação jurisdicional tem plena eficácia após a sua publicação e independe de novo provimento judicial que a valide, sendo que entendimentos diversos sobre a matéria criaria uma anomalia jurídica pela conferência de sobrestamento sem previsão legal ou ordem.

Como ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, da leitura do §5º, do art. 1.029, do CPC, extrai-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial depende de pedido e, uma vez não demonstrada a concessão do efeito suspensivo, até mesmo para possibilitar o soerguimento do grupo recuperando, há possibilidade do cumprimento do acórdão proferido no do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000.

Também no mesmo sentido, adveio o posicionamento liminar adotado no Agravo de Instrumento nº 1012210-54.2021.8.11.0000 em relação aos Agravados EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A:

“Com essas considerações, nos termos do art. 8º c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.

Notifique-se o juízo de origem para que preste
informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.”

Referido posicionamento monocrático, nada obstante tenha sido objeto de Embargos Declaratórios e de Agravo Interno, tem pleno efeito em razão da rejeição dos Embargos e indeferimento do efeito suspensivo postulado no Recurso Interno.

Além disso, assente nesse egrégio Tribunal de Justiça que, na hipótese de recusa ou impossibilidade de depósito do bem, cumpria à parte Agravada depositar o equivalente valor baseando-se na cotação do dia do pagamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS – PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos
recuperandos
o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto. Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também
deverá observar a cotação do dia do pagamento.” (N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 18/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO. Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos
recuperandos
, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.” (N.U 1016756-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO
DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO. Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos
recuperandos
, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.” (N.U 1016778-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020)

Deflui-se daí que, se houve predileção pelo depósito do equivalente monetário, seja por mera opção ou por não ter mais o bem sequestrado em sua posse, deve-se levar em consideração a cotação atual da commodity, sob pena de enriquecimento ilícito do credor Agravado.

Novamente, coaduno do entendimento exarado pela d. Procuradoria Geral da Justiça de que “De outra parte, denota-se que tem sido evidenciada a competência do Juízo universal da recuperação judicial para apreciar pedidos constritivos realizados em desfavor do grupo recuperando, para, além disso, conforme se vislumbra da análise dos vertentes autos, por meio dos Agravos de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e nº 1012210-54.2021.8.11.0000, inclusive, esse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado, consistentemente, pela devolução de produtos agrícolas sequestrados ou arrestados por credores dos agravantes ou devolução do equivalente monetário. Lado outro, como se sabe, o preço dos produtos agrícolas, a exemplo do algodão em pluma, tem cotação muito volátil, de maneira que, se tal produto ainda estivesse sob o poder dos
recuperandos
e estes
o comercializassem hodiernamente, por certo obteriam valor diverso da cotação de quando foram constritos.”

Isto posto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que seja cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO (ID 105273999), pelos mesmos fundamentos, porém, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato
da
decisão não ter feito
alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente
prequestionada
, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (
Resp
20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas
enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se,
pois,
que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de
prequestionar
a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
3
0 DE
AGOSTO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1016389-31.2021.8.11.0000, que deu provimento ao instrumental para “
que seja cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity
”.

Em seu voto, o Des. Relator negou provimento aos
aclaratórios
diante da “
a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento
”.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, peço vênia para divergir do eminente Relator.

Esta Câmara julgadora, quando do julgamento, em 16/08/2023, do Agravo de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000 interposto pela ora Embargante contra a decisão que, na mesma Ação de Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.811.0004, proposta por MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e determinou sua intimação para promover o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 15.210,15 (quinze mil, duzentos e dez, virgula quinze) arrobas de algodão em pluma, decidiu, por maioria de votos, que: “
Em não se tratando de “bem de capital”, o produto agrícola (algodão em pluma) alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade para fins de indisponibilidade, sobretudo quando a sua constrição pelo credor se deu em momento anterior ao deferimento do processo de soerguimento
”.

Referido aresto assim restou ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA A AGRAVANTE PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL REMANESCENTE DO VALOR EQUIVALENTE A 15.210,15 ARROBAS DE ALGODÃO EM PLUMA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMMODITY QUE NÃO CONSTITUI “BENS DE CAPITAL” PARA FINS DO ART.6º, §7º-A E ART.49, §3º, AMBOS DA LRJ – BENS DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO DEVER DE
RESTITUIÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Além de constritas nos autos da execução manejada pelo credor fiduciário antes do deferimento da recuperação judicial, se o algodão em pluma objeto de comercialização dos
recuperandos
não se confunde com “bens de capital” (imóveis, maquinários, utensílios), para fins do art.6º, §7º-A e do art.49, §3º, ambos da Lei n. 11.101/2005, descabida a determinação para complementação do depósito do valor correspondente pela credora em favor dos
recuperandos
. Em não se tratando de “bem de capital”, o produto agrícola (algodão em pluma) alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade para fins de indisponibilidade, sobretudo quando a sua constrição pelo credor se deu em momento anterior ao deferimento do processo de soerguimento. Precedentes do
STJ.-
(N.U. 1010965-71.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2023, Publicado DJE em 01/09/2023)

Assim, tenho que razão assiste à Recorrente quando afirma que “
não há fundamento legal para a decisão judicial, devendo ser afastada completamente a determinação para que seja realizado o pagamento do valor atual do algodão, sob pena de aplicação do artigo 67 da Lei 11.101/2005, pois se trata de obrigação contraída após a recuperação judicial
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com caráter infringente para afastar a obrigação de restituição do produto segundo sua cotação atual.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Retificação de voto – Neguei seguimento aos embargos de declaração à vista de que, ao meu viso, não verifiquei os vícios prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Entretanto, em voto divergente, a eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, em sucinto voto, divergiu e, neste contexto, deu provimento ao recurso, com caráter infringente, para afastar a obrigação de restituição do produto segundo a sua cotação atual. Registrou o voto, seguindo entendimento desta Câmara em julgamento e entendimento atual e com precedentes do STJ, que não se
tratam
de bens de capital o produto.

Este posicionamento foi seguido pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Restei, portanto vencido.

Pois bem.

Certo é que, em julgamento passado, esta Câmara já posicionou em sentido diverso e, neste viés, muito embora residisse decisão do colendo STJ, não se encaixa no que se refere a julgamento de cunho repetitivo. Era até
ai
o meu entendimento. Entretanto, repensando a questão, muito embora, verificando no voto da eminente colega que, em verdade, seu posicionamento deu dose de flexibilidade aos requisitos aptos em sede de embargos de declaração, rendo-me a tais argumentos e, neste mister, passo a filiar-me nos entendimentos das Desembargadoras MARIA HELENA e MARILSEN, até para dar unanimidade em relação ao presente recurso.

Neste viés, respeitando o meu entendimento pessoal, retifico o meu voto constante do acórdão embargado para acompanhar os votos majoritários proferidos nesta sessão, conhecendo e provendo o recurso, dando-lhe efeito modificativo, para afastar a obrigatoriedade de a agravante restituir o produto ou sua substituição por dinheiro, segundo a cotação atual.

Por outro lado, como o acessório acompanha o principal, a questão deve ser vista de reverso e, quando do julgamento do Recurso de agravo de Instrumento n. 1010965-71.2022.8.11.0000, foi determinado que a agravante/embargante devolvesse o produto em decisão antagônica a esta proferida, sugiro a Vossas Excelências que, para restaurar a questão, em face deste novo posicionamento adotado por esta Câmara, a situação deve retornar ao estágio anterior e, neste viés, se não cumprida a determinação pretérita, esta fica sem efeito. Se cumprida, o magistrado de piso deverá tomar as providências no sentido de intimar a empresa em recuperação judicial a devolver os produtos ou numerário que lhes foram entregues por força da decisão pretérita, aplicando-se neste recurso efeito translativo em relação ao recurso com conclusão diversa.

Assim, revendo meu posicionamento constante do acordão embargado, embora dando dose de flexibilidade em sede de embargos de declaração, ante os dois votos contrários já proferidos, acompanho o posicionamento da primeira vogal.

Assim voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Senhor Relator,

A discussão ocorre em dois agravos, ambos das mesmas partes
.

O primeiro agravo versa sobre o maior valor, que já foi julgado com a autorização de liberação em favor dos
recuperandos
. Já o presente agravo, em julgamento, que é o segundo, é um complemento do daquele depósito do primeiro.

Ambos os agravos deveriam ter sido julgados conjuntamente, houve um equívoco no julgamento em apartado.

Acompanho o voto retificado do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,22/11/2023